Tribunal: TJES
Processo: 5002828-57.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002828-57.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTAL FORTE DO BRASIL LTDA - ME e outros
RECORRIDO: WALTER DOS SANTOS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002828-57.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CRISTAL FORTE DO BRASIL LTDA – ME

RECORRIDO: WALTER DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) RATIFICO a decisão de ID – 9034557; B) CONDENO, solidariamente, os requeridos EDMILSON OLIVEIRA SCARDINI - ME e CRISTAL FORTE DO BRASIL S/A a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor WALTER DOS SANTOS, atualizados com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde esta data”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a ilegalidade cometida pelas Requeridas, ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) negativação indevida no nome do Autor em cadastro de proteção ao crédito, e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a Recorrente, na condição de portadora do cheque, não pode ser responsabilizada pela eventual desajuste entre o emissor e o credor originário; QUE a negativação consistiu em exercício regular de direito; QUE a Recorrente, na condição de portadora, recebeu os cheques como pagamento dos vidros encomendados pelo outro Requerido em nome do Autor; QUE o endosso do cheque pelo outro Requerido, abstrai a causalidade de sua emissão.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Conforme já descrito nos relatos iniciais, o autor teria contratado o requerido Edmilson para prestar serviços de montagem e instalação de vidros. O Sr. Edmilson, para executar o serviço, comprou insumos com a requerida Cristal Forte, efetuando pagamento de tais produtos com um cheque pós-datado recebido do autor Walter. O documento de ID – 7884164 comprova que houve o distrato do contrato de prestação de serviço firmado entre autor e Edmilson, sob argumento de desacordo comercial, com comprometimento daquele em devolver o título ao autor. Importante destacar que até citado momento, não há comprovação que a requerida Cristal Forte tenha sido cientificada do distrato, pelo que, não haveria possibilidade de responsabilização, diante das características do título de crédito (cheque), dentre elas, a circulação. O título foi apresentado pela requerida Cristal Forte, sendo devolvido, oportunidade na qual, certamente, a depositante passou a buscar o recebimento do valor por ele representado junto ao seu emissor (autor), e ainda, perante aquele de quem recebeu, no caso, o requerido Edmilson. Pela documentação de ID – 7884169, constata-se que a parte autora, após tomar conhecimento da negativação em seu nome, buscou a requerida Cristal Forte para esclarecer os fatos e obter a baixa da anotação negativa de seu nome em 08/01/2021, o que ocorreu. Neste momento, comprova-se que a requerida Cristal Forte já tinha conhecimento do distrato entre autor e Edmilson, promovendo a baixa da restrição em nome do autor, contudo, em fevereiro de 2021, lhe negativou novamente, argumentando seguir a orientação de seu advogado. Ou seja, a requerida Cristal Forte tinha ciência que o autor não era devedor do valor representado pelo cheque, pois não havia firmado qualquer contrato com aquele e, ainda, por ter recebido o cheque de um de seus clientes (Edmilson). Por fim, tinha conhecimento do distrato de seu parceiro comercial com o consumidor (autor), mas, mesmo assim, optou por negativar o autor. A requerida Cristal Forte, em defesa, argumenta ter movido processo de execução contra o requerido Edmilson, fato que comprova a ilegalidade da cobrança e negativação do autor, pois comprova que não possuía relação jurídica com o autor, bem como, que o crédito deveria ser recebido junto a Edmilson. Portanto, tendo ciência do distrato, e ainda, por não ter firmado negócio jurídico com o autor, entendo que a inclusão perante os órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, pelo que, devem ser baixadas”.

Pois bem, como salientado pelo MM. Juízo da origem, a Recorrente era a fornecedora dos materiais do credor originário do cheque (endossante), cujo serviço havia sido contratado pelo Recorrido.

Conforme mensagens eletrônicas (id n.º 2408140), a Recorrente CRISTAL FORTE já tinha a ciência inequívoca de que o cheque foi emitido pelo Autor para pagar o adquirente de materiais da própria fabricante CRISTAL VIDROS, bem como que o Autor já tinha rescindido o contrato com o outro Requerido.

Ou seja, a Requerida não obteve o cheque de uma relação totalmente aleatória.

Na condição de fabricante/fornecedora, a Requerida CRISTAL FORTE obteve o cheque de um intermediário contratado pelo Autor para a obtenção de vidro fornecido pela mesma CRISTAL FORTE.

Portanto, errou a Requerida CRISTAL FORTE em pretender impor a superioridade de regra comercial em detrimento à proteção do consumidor, a qual estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores da cadeia de consumo
1
.

Além do mais, a parte final do art. 25 da Lei n.º 7.357/85 excepciona quem conscientemente adquiriu o cheque em detrimento do devedor, ou seja, a negativação foi executada quando a fabricante/fornecedora tinha plena ciência do distrato operado entre o intermediário da
cadeia de serviço
.

Não se tratando propriamente de circulação, a discussão da causa debendi é admissível, mormente quando a Ré CRISTAL FORTE teve ciência do distrato de seu contratante direto e seu contratante indireto (consumidor).

Nesse sentido:

«4) A relação jurídica subjacente ao cheque (causa debendi) poderá ser discutida nos casos em que não houver a circulação do título (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 62, precedentes Acórdãos: AgRg no REsp 1326087/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 07/04/2016, DJE 15/04/2016, AgRg no Ag 811585/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 14/05/2013, DJE 24/05/2013; REsp 1228180/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17/03/2011, DJE 28/03/2011)»

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
2
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo reduzir a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

1
«[...] 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.804.311/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)»

2
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

A ilegítima inscrição do nome da parte no sistema SRC, gera dano moral
in re ipsa
.

A matéria se encontra pacificada no âmbito do STJ pela edição da Súmula 548 e recente julgado,
in verbis
:

Súmula 548.
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1501927 / GO, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

A jurisprudência pátria também é uníssona acerca do tema, conforme segue:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DÍVIDA EM ATRASO. ILICITUDE. DEVER DE BAIXA. CREDOR. PRAZO. 5 DIAS. PRECEDENTES STJ. DO DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO.
É indevida a manutenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito após o pagamento do valor em retardo. É do credor o dever de promover a baixa da inscrição após o pagamento, no máximo em 5 dias - Súmula 548 do STJ. Caracteriza dano de cunho moral a existência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito
. A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG, Apelação Cível 1.0480.13.013833-6/001, Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. em 01/08/2019, p. em 02/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE QUANDO DO APONTE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO
.
Ainda que lícita a inscrição negativa, ilegítima a permanência desta após o pagamento do débito, por período superior a cinco dias úteis, nos termos da súmula 548, do STJ. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa
. Considerando que a inscrição restritiva foi lícita na origem, mas ilícita a manutenção após o pagamento, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a indenização vai reduzida para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080115462, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 09-05-2019).

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.